Tribunal: TJES
Processo: 5011477-67.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011477-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLEYDSON BARROS MENASSE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PRECLUSÃO TEMÁTICA. REJEITADAS. CONSIDERAÇÃO INTEGRAL DO TEMPO DA PENA CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. PRÁTICA DE NOVO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar. É possível que um Juízo competente para supervisionar o cumprimento da pena no regime semiaberto ou fechado, determine a retificação de uma anomalia, ocorrida, anteriormente, no implemento da reprimenda no regime aberto. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar. Não há preclusão no caso em tela, na medida em que, não há decisão anterior, transitada em julgada, sobre a consideração integral do tempo de pena, referente à execução durante o regime aberto, em razão de não comprovação da regular execução da reprimenda. Preliminar rejeitada.

3. Impossibilidade de considerar, como efetivo cumprimento de pena, o lapso temporal em que o agravante esteve solto, ante a ausência do cumprimento das regras fixadas para o regime aberto. Precedentes.

4. A reiteração da prática criminosa, no período em que esteve solto, também impede a consideração do efetivo cumprimento da pena. Precedentes.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011477-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLEYDSON BARROS MENASSE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por
GLEYDSON BARROS MENASSE
, em face da decisão proferida pelo
Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES
, que indeferiu o pedido de consideração integral do tempo de pena, referente à execução durante o regime aberto, em razão de não comprovação da regular execução da reprimenda, no período entre 27/07/2016, e a prisão superveniente, em 14/01/2017.

A defesa assevera, preliminarmente, a incompetência do juízo, por entender que, somente o Juízo da execução em regime aberto, é que poderia desconsiderar o tempo cumprido no aludido regime. Afirma, ainda que ocorreu a preclusão sobre o tema.

No mérito, sustenta que, mesmo que o agravante não tenha cumprido todas as condicionantes do regime aberto, o simples fato de possuir restrições legais, provenientes da condenação penal, caracterizaria tempo de execução da pena.

Preliminar de incompetência do juízo suscitada pelo agravante

Argui a defesa, preliminarmente, a incompetência do Juízo recorrido, por entender que caberia, única e exclusivamente, ao juízo da execução do regime aberto, decidir sobre questões de desconsideração do tempo de pena cumprido no aludido regime.

Entendo, contudo, que não assiste razão ao agravante.

Com efeito, é cediço que o artigo 66, inciso VI, da Lei 7210/84, estabelece que, compete ao juízo da execução, sem fazer qualquer distinção, fiscalizar a efetivação da pena do executado como um todo, e determinar eventuais ajustes nos cálculos para que reflitam com exatidão a real situação executória.

Desse modo, é possível que um Juízo competente para supervisionar o cumprimento da pena no regime semiaberto ou fechado, determine a retificação de uma anomalia, ocorrida anteriormente no implemento da reprimenda no regime aberto.

Nesse passo, não há que se falar em incompetência do juízo da execução penal para atuar no feito.

A propósito:

“(...) 1.Preliminar: Incompetência do Juízo e ocorrência de Preclusão. Compete ao Juízo da Execução fiscalizar a efetivação da pena do executado como um todo, e determinar eventuais ajustes nos cálculos para que reflitam com exatidão a real situação executória. Ademais, não se pode falar em preclusão da matéria quando, concretamente, inexistiu decisão pretérita expressa acerca do tema, até que veio a ser proferida a decisão recorrida. Preliminar rejeitada. (...)” (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200066304, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Ante ao exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

Preliminar de preclusão arguida pelo agravante

Aduz o agravante, que ocorreu a preclusão, uma vez que, tanto o magistrado, quanto o promotor de justiça, atuantes na vara de execução do regime aberto, não se manifestaram sobre o tema objeto da presente lide.

Contudo, no caso em tela, verifica-se que não ocorreu a preclusão, na medida em que, não há decisão anterior, transitada em julgada, sobre a matéria ora suscitada.

Ante ao exposto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No mérito, compulsando os autos, entendo que a hipótese é de improvimento.

Isso porque, infere-se dos autos, que após a saída para o regime aberto, no dia 27/07/2016, o agravante abandonou o cumprimento da pena, não tendo sido realizada a audiência admonitória, tampouco atestado o seu comparecimento.

Com efeito, é cediço que o comparecimento em Juízo, permite que se possa exercer a contento, a fiscalização das atividades do progredido, o acompanhamento de sua evolução, e ajuste ao meio social em que se encontra, o que não foi o caso do agravante que não se apresentou em juízo.

Dessa forma, não é possível considerar como efetivo cumprimento de pena, o lapso temporal em que o agravante esteve solto, e ausente do cumprimento da pena em regime aberto.

A propósito:

“[...] Não é possível considerar como efetivo cumprimento de pena o lapso temporal em que o agravante esteve solto e ausente do cumprimento da pena em regime aberto, período em que o apenado sequer se apresentou para dar continuidade ao cumprimento da pena, tendo, inclusive, praticado novo delito. 2. O agravante não só cometeu falta grave (art. 50, V, LEP), como também crime, tendo frustrado, assim, por duas vezes, os fins da execução, demonstrando que a autodisciplina e a responsabilidade exigidas no regime aberto não foram atendidas. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. [...]” (TJ-ES – EP: 00143196720218080024, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 02/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2022)

Além do descumprimento das condições do regime aberto, verifica-se que o agravante reiterou na prática criminosa, cujo resultado ocasionou na sua nova prisão, em 14/01/2017, por tráfico de drogas.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“(...) Não é possível considerar como efetivo cumprimento de pena o lapso temporal em que o agravante esteve solto e ausente do cumprimento da pena em regime aberto, período em que o apenado sequer se apresentou para dar continuidade ao cumprimento da pena, tendo, inclusive, praticado novo delito. 2. O agravante não só cometeu falta grave (art. 50, V, LEP), como também crime, tendo frustrado, assim, por duas vezes, os fins da execução, demonstrando que a autodisciplina e a responsabilidade exigidas no regime aberto não foram atendidas. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0012915-45.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022)

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Dou como prequestionadas as matérias.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.